Tribunal: TCU
Processo: 026.231/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1947/2019-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 021.408/2018-1

Inteiro teor:
Acórdão 1722/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento referente às deliberações exaradas nos Acórdão 1343/2018-TCU-Plenário (TC Processo 020.992/2017-3 ) e 1.947/2019-Plenário (TC Processo 021.408/2018-1 ), ambos referentes à função trabalho no âmbito da Fiscalização Contínua de Benefícios (FCB), Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica, às peças 54 a 56; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, incisos III e V, alínea "a", em considerar cumprido o subitem 9.1.2 do Acórdão 1343/2018-TCU-Plenário , considerar cumprido o subitem 9.7.1 do Acórdão 1947/2019-TCU-Plenário , promover a correção material do subitem 1.6.1 do Acórdão 63/2023-TCU-Plenário , de 25/1/2023, da forma abaixo determinada e arquivar o presente processo, dando ciência aos interessados, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: onde se lê " 1.6.1. considerar cumpridos ou implementados o subitem 9.1.2 do Acórdão 1343/2018-TCU-Plenário ; ", leia-se " 1.6.1. considerar cumpridos ou implementados o subitem 9.1.3 do Acórdão 1343/2018-TCU-Plenário ; " 1. Processo TC- Processo 026.231/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia (extinto) (); Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40); Ministério da Previdência Social (); Ministério do Trabalho e Emprego (23.612.685/0001-22); Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (extinto) (). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.